Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706677-57.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANDIDO ADEMAR DA SILVA APELADO: OI MOVEL S.A. D E C I S Ã O Recebo o recurso interposto por CANDIDO ADEMAR DA SILVA porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 10 de julho de 2020 11:49:08. Desembargador Gilberto Pereira Relator